Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009035-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI.
AGRAVADA: ANA TERESA FERNANDES DOS SANTOS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM POSSE DE TERCEIROS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVERBAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO PROCESSO NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEL (LOTE) – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – PEDIDO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C. PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS E AVERBAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO PROCESSO NAS MATRÍCULAS n.o 1008527-61.2021.8.11.0015, intentada em desfavor de ANA TERESA FERNANDES DOS SANTOS e JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 88370452 - pg. 57/59).
Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo recursal para autorizar que seja determinada às 02 (duas) loteadoras a exibição de documentos concernentes aos dados dos contratos particulares de aquisição dos terrenos pelas agravadas e, em seguida, confirmado os direitos aquisitivos dos 02 (dois) terrenos, seja deferida a anotação premonitória da ação nos contratos particulares e nas matrículas dos imóveis.
Relata que a vertente ação de cobrança visa o recebimento da quantia de R$7.834,77 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente à comercialização de materiais para construção adquiridos pelas agravadas e não pagos.
Assevera que demonstrou nos autos que os materiais de construção adquiridos em conjunto pelas agravadas (mãe e filha) se destinaram à reforma da casa da primeira e à construção da casa da segunda, motivo pelo qual, no futuro cumprimento de sentença poderá requerer a penhora dos bens, uma vez que os mesmos não seriam acobertados pela proteção do bem de família em vista da exceção legal do art. 3o, II, L. 8.009/90.
Menciona que referidos imóveis a que se destinaram os materiais de construção não se encontram matriculados no nome das agravadas, mas no das empresas loteadoras que venderam os lotes, consoante atesta as Matrículas juntadas nos autos originais, razão pela qual pugnou em sede de tutela cautelar, primeiramente, pela intimação das empresas loteadoras para que forneçam os dados das adquirentes dos lotes para onde foram destinados os materiais de construção, e, em um segundo momento, em se confirmando que os lotes foram adquiridos pelas agravadas, que fossem averbada na matrícula dos mesmos a informação premonitória de existência dessa ação, para amplo conhecimento de terceiros.
Afirma que a decisão agravada não merece prosperar, pois, consoante se infere dos autos da ação originária, o pedido cautelar da agravante não possui característica de expropriação ou indisponibilidade de patrimônio, para que se exija a demonstração da dilapidação do patrimônio pelo devedor, tendo efeito apenas informativo.
Menciona que o perigo de dano decorre da possível venda dos bens pelas agravadas, por se encontrarem sem qualquer anotação, para eventuais terceiros interessados, criando uma falsa situação de terceiro de boa-fé, o que tornaria a demanda de origem totalmente inexitosa.
Refere que a probabilidade do direito resta patenteada nos autos por todo o conjunto argumentativo, sobretudo as matrículas dos imóveis a que se destinaram os materiais de construção adquiridos pelas agravadas, sendo que respectivos bens se encontram em nome da loteadora, motivo pelo qual se torna necessário sejam essas oficiadas para prestar esclarecimentos a respeito da propriedade do bem.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido cautelar de exibição de documentos de terceiros e a averbação de informação da presente demanda nas matrículas dos bens encontrados, sob o risco de tornar infrutífera a demanda originária. No mérito, objetiva o provimento do recurso.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, estão ausentes elementos que apontam risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento, que exija a concessão da liminar pretendida.
Sobre o assunto, vale consignar que, ainda que a certidão premonitória seja reservada ao processo de execução (o art. 828 do Código de Processo Civil), a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento dessa certidão em ações de conhecimento, em tutela cautelar, e desde que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
Como bem pontuou o Julgador a quo, não ficou evidenciado nos autos quaisquer indícios de que a parte contrária intenta alienar seu patrimônio; que não disponham de bens/recursos para pagar as dívidas exigidas na presente ação de cobrança e/ou o risco concreto de fraude contra terceiros, sendo prudente a regular instauração do contraditório.
Por fim, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, e o aguardo do prazo também não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Diante da ausência de angularização, desnecessária a intimação da parte agravada.
Por fim, fica a parte agravante advertida sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator